Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709098-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO DIAZ SUAREZ REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO As partes BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e LEONARDO RIBEIRO DIAZ SUAREZ, representadas por seus respectivos advogados, celebraram acordo dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 43843409, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA